Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação. Inadimplemento contratual. Dano moral. Sucumbência recíproca.
1. O mero inadimplemento contratual não configurou, no caos, dano moral.
2. O autor decaiu de um dentre os três pedidos formulados, o que implica sucumbência recíproca em proporções distintas.